Tribunal: STJ
Processo: 0383782-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040608 - RS (2025/0383782-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALTAIR CALDEROLI
ADVOGADOS
: SABINE BECKER - RS117650
JULIANA ARRUÉ WEBSTER - RS122362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
, TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CORPUS
CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
substitutivo, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de
justa causa, alegando inexistência de indícios mínimos de autoria em relação ao
agravante.
2. O agravante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 288,
, e no
§ 1o (seis vezes, na forma continuada), combinado com o
caput
art. 158,
, na forma do
todos do Código Penal. A denúncia foi
art. 29, caput
art. 69,
recebida após decisão do Tribunal de Justiça que desconstituiu a absolvição
sumária anteriormente proferida.
3. A defesa sustenta que a denúncia carece de substrato jurídico e que os
indícios apresentados são insuficientes para justificar o prosseguimento da ação
penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal, considerando a existência de indícios mínimos
de autoria e materialidade em relação ao agravante.
III. Razões de decidir
5. O trancamento de ação penal por meio de
constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa
de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, consubstanciada na falta
de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
Documento eletrônico VDA52641017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: fc6f2ace-01b3-4f77-be48-b8d8b0841e8c

6. No caso, o Tribunal de origem constatou a existência de indícios suficientes
de autoria e materialidade, com base em relatos de testemunhas, análise de
interceptações telefônicas e apreensões realizadas, que apontam para a possível
participação do agravante nos fatos narrados na denúncia.
7. O simples decurso do tempo ou a alegação de insuficiência de provas não são
suficientes, por si só, para justificar o trancamento da ação penal, especialmente
quando há diligências pendentes e ausência de inércia ou má-fé por parte da
autoridade policial.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de justa causa.
2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica o
prosseguimento da ação penal, sendo vedado o julgamento antecipado do
mérito na fase de absolvição sumária.
CPP, arts. 395, III; 397, III; 647-A; 654, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 288,
; 158, § 1o; 29,
; 69.
caput
caput
STJ, RHC 146.780/PA, Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC
204.379/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: fc6f2ace-01b3-4f77-be48-b8d8b0841e8c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040608 - RS (2025/0383782-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALTAIR CALDEROLI
ADVOGADOS
: SABINE BECKER - RS117650

JULIANA ARRUÉ WEBSTER - RS122362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
, TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CORPUS
CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
substitutivo, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de
justa causa, alegando inexistência de indícios mínimos de autoria em relação ao
agravante.
2. O agravante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 288,
, e no
§ 1o (seis vezes, na forma continuada), combinado com o
caput
art. 158,
, na forma do
todos do Código Penal. A denúncia foi
art. 29, caput
art. 69,
recebida após decisão do Tribunal de Justiça que desconstituiu a absolvição
sumária anteriormente proferida.
3. A defesa sustenta que a denúncia carece de substrato jurídico e que os
indícios apresentados são insuficientes para justificar o prosseguimento da ação
penal.
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal, considerando a existência de indícios mínimos
de autoria e materialidade em relação ao agravante.
III. Razões de decidir
5. O trancamento de ação penal por meio de
constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa
de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, consubstanciada na falta
de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
6. No caso, o Tribunal de origem constatou a existência de indícios suficientes
de autoria e materialidade, com base em relatos de testemunhas, análise de
interceptações telefônicas e apreensões realizadas, que apontam para a possível
participação do agravante nos fatos narrados na denúncia.
7. O simples decurso do tempo ou a alegação de insuficiência de provas não são
suficientes, por si só, para justificar o trancamento da ação penal, especialmente
quando há diligências pendentes e ausência de inércia ou má-fé por parte da
autoridade policial.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de justa causa.
2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica o
prosseguimento da ação penal, sendo vedado o julgamento antecipado do
mérito na fase de absolvição sumária.
CPP, arts. 395, III; 397, III; 647-A; 654, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 288,
; 158, § 1o; 29,
; 69.
caput
caput
STJ, RHC 146.780/PA, Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

204.379/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALTAIR CALDEROLI contra a decisão (fls.
720-726) que denegou a ordem.
Em síntese, afirma que o agravante foi denunciado sem o mínimo de substrato
jurídico para justificar a instauração da ação penal contra si e, para remendar a ausência
desses indícios, cria-se do zero a narrativa de que o réu seria o “mandante” dos atos
criminosos, justamente por inexistir até o momento qualquer indício minimamente
concreto da sua participação.
Desse modo, conclui que inexiste justa causa para prosseguimento da ação penal.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao Colegiado para que seja dado provimento ao agravo regimental e, assim, trancada a ação
penal na origem.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada (fls. 721-726, grifamos):
(...). O Ministério Público ofereceu denúncia contra ALEX VEIGA CHAVES,
ALTAIR CALDEROLI e JAQUELINE DA LUZ, imputando-lhes a prática do
crime previsto no artigo 288,
, e no artigo 158, § 1o (seis vezes, na forma
caput
continuada), combinado com o artigo 29,
, na forma do artigo 69, todos
caput
do Código Penal.
Em
sobreveio decisão absolvendo sumariamente o réu Altair, nos
24/01/2025,
termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como
absolvendo sumariamente os réus Alex e Jaqueline, nos termos do artigo 397,
inciso III, do Código de Processo Penal, ante atipicidade decorrente da
existência de indícios de autoria apenas contra dois denunciados, no que se
refere ao primeiro fato da denúncia.
O MP interpôs apelação no TJRS, que deu provimento ao apelo ministerial,
para desconstituir a decisão de absolvição sumária e determinar o regular
prosseguimento do feito.
No presente
, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa
habeas corpus
causa para o prosseguimento da ação penal em razão da inexistência de
indícios mínimos de autoria.
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

Requer, liminarmente, a concessão da ordem de
, com o
habeas corpus
consequente trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa
para o seu prosseguimento, frente à ausência de indícios mínimos de autoria
com relação ao paciente ALTAIR.
No mérito, requer a concessão da ordem para o fim de reforma do acórdão
proferido pela 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, que desconstituiu a decisão de absolvição sumária e
determinou o prosseguimento do feito.
É o relatório.
Decido. (...).
Com relação ao pedido de prosseguimento da ação penal formulado pelo MP,
o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 31-34, grifamos):
No entanto, conforme se extrai do inquérito policial no
50100504420248210019, em
foi registrada ocorrência
09/04/2024,
policial para fins de instauração de investigação criminal de supostas
extorsões que a vítima Daniel Dick vinha sofrendo através de sua
empresa Rodonaves, desde março de 2023, conforme relatou na fase
policial.
Em
o ofendido declarou que comprou a empresa em
22/04/2024,
setembro de 2022 de Altair Calderoli; bem como que tinha um
funcionário chamado Alex Veiga, o qual demitiu por tomar conhecimento
de que ele "falava que tinha vontade de dar uns tiros no depoente e que a
empresa não iria durar seis meses", aliado ao fato de possuir ficha
criminal. A vítima afirmou que suspeitava que Alex fosse o responsável
pelas ameaças sofridas por ele e pelas demais empresas clientes, que
vinham sendo coagidas a não contratarem os seus serviços.
Já no dia
compareceu à delegacia Adilson Moises Palaver,
30/04/2024,
funcionário de Daniel, que relatou ter presenciado uma discussão
calorosa entre a vítima e Altair, na manhã de
Afirmou que
25/04/2024.
Altair falou consigo em tom de ameaça "que o depoente iria ver, que ele
não havia nem começado". Ainda, por acreditar que ele e seu filho Luis
estivessem envolvidos na morte de sua gata de estimação, Altair teria dito
a Luis que "queria ter o prazer de dar um tiro no joelho do depoente",
tendo afirmado que Altair anda armado. Declarou que teve seu carro
incendiado em
bem como que recebeu ameaças por telefone
28/08/2023,
para que deixasse de trabalhar na Rodonaves. Assim, disse acreditar que
Alex e Altair estariam envolvidos no incêndio de seu veículo.
No mesmo sentido, Daniel afirmou que, na manhã de
foi
25/04/2024,
procurado por Altair, ainda proprietário do prédio no qual situada a
empresa Rodonovas, que disse que o depoente e seus advogados estariam
falsificando documentos relacionados à hidrelétrica da qual são
proprietários: "Altair então ficou muito nervoso e começou a ameaçar o
depoente, que falou que o depoente é seu inimigo mortal, que iria
arrancar todos os seus dentes, que o depoente não era de confiança e que
era um mentiroso, afirmou também que o depoente está envolvido com a
morte de uma gata que morava no prédio da Rodonaves". Declarou que
diante das ameaças de Altair, deixou de utilizar o prédio do qual ele é
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

proprietário, passando sua empresa para outro local. Ainda, relatou que
Altair e Alex são muito amigos, acreditando que Alex foi contratado por
Altair para fazer as ameaças sofridas por ele e por seus clientes, "que
Altair tem inveja porque depois que o depoente comprou a empresa a
empresa só melhorou e que isso causa muita irritação em Altair".
Sobreveio relatório de análise de interceptação telefônica regularmente
determinada, no qual foi identificada Jaqueline da Luz como sendo
proprietária de uma das linhas utilizadas para realizar ameaças às
empresas clientes de Daniel. Ainda, constatado que Jaqueline trocava
mensagens com número telefônico cadastrado em nome de Alex Veiga, ex-
funcionário da vítima (página 23), tendo eles também realizado ligações
(...).
via whatsapp (página 25).
Também deferido o pedido de mandado de busca e apreensão para o
endereço de Jaqueline.
Na residência de Jaqueline, foram apreendidos dois aparelhos celulares,
e na residência de Altair foram apreendidos 40 cartuchos calibre 12, dois
simulacros de armas de fogo (CAL 4,5MM METAL BB e PISTOLA
MARCA BEEMAN), uma munição calibre .380, um carregador de arma
de fogo e uma espingarda de ar comprimido, esta regularmente
registrada.
Verifico, portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, que a
hipótese acusatória está confortada pelos elementos trazidos aos autos,
devendo ter prosseguimento a ação penal.
Isso porque, muito embora as diligências realizadas pela autoridade
policial não tenham indicado, até o presente momento, maiores
vinculações de Altair com as extorsões sofridas pela vítima Daniel e
demais empresas, não se pode ignorar os relatos de Daniel e de Adilson
no sentido de que foram ameaçados por Altair. Assim, a indicação de
Altair como envolvido nos fatos não se trata de mera suposição da vítima
e da testemunha, uma vez que apresentaram elemento concreto que revela
existir motivação para o acusado estar envolvido nos fatos, tendo em
vista a notícia de que ameaçou Daniel e Adilson, ele próprio alegando
nutrir inimizade "mortal" pelo ofendido. Ademais, deve-se ter em conta o
teor da ameaça proferida por Altair para Adilson, ao referir que "ele não
havia nem começado", o que leva a deduzir que ele indicava que algo já
tinha sido feito. Não bastasse isso, Daniel e Adilson afirmaram de modo
coerente e reiterado o forte vínculo entre Altair e Alex, sendo que é
possível retirar dos autos que ambos possuem desavenças com o ofendido
Daniel.
Nesse sentido, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, importa
registrar que a absolvição sumária trata-se de verdadeiro julgamento
antecipado da lide, havendo encerramento antecipado do processo, mas
sem o julgamento do mérito. Assim, a hipótese deve ser reservada para
situações em que não haja qualquer dúvida acerca da ocorrência
autorizadora da absolvição, pois, neste momento, vigora o princípio do in
dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida, o juiz deve rejeitar o
pleito de absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito.
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

Desse modo, não sendo extreme de dúvidas a inocência do denunciado de
Altair, necessário o prosseguimento do feito com a adequada produção
de prova, a fim de que sejam elucidadas as circunstâncias do fato de
modo exauriente para o então julgamento da ação.
(...). Destarte, há nos autos indícios suficientes de autoria e
materialidade, os quais exigem dilação probatória para sua completa
elucidação. Assim, necessário o prosseguimento do processo para a fase
de instrução, conforme postula o Ministério Público, devendo ser
desconstituída a decisão de absolvição sumária.
Uma vez verificado indícios de participação nos crimes por parte do réu
Altair, de igual modo, vai desconstituída a decisão com relação à
absolvição sumária dos acusados Jaqueline e Alex, devendo o feito ter
prosseguimento para apurar a totalidade dos fatos narrados na denúncia.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao apelo ministerial, para
desconstituir a decisão de absolvição sumária e determinar o regular
prosseguimento do feito.
Convém destacar, finalmente, ser uníssono nesta Corte o entendimento de que
o trancamento de inquérito policial/ação penal por meio de
é
habeas corpus
medida excepcionalíssima:
Inicialmente, destaco que o trancamento do inquérito policial, assim
como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando
dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame
aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a
existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios
RHC n. 146.780
de autoria de provas sobre a materialidade do delito (
/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
5/11/2024,
8/11/2024)
O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de
habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando
restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-
probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da
(AgRg no RHC n. 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo
materialidade
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
.
6/11/2024)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
EXCESSO DE
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
PRAZO.
AGRAVO
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus substitutivo, impetrado com o objetivo de trancar inquérito
policial instaurado em 2013, para apuração de suposta prática do crime
de roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP). Sustenta a defesa a ocorrência
de constrangimento ilegal por excesso de prazo na investigação, sem
diligências relevantes desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

2. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do
inquérito policial, sem conclusão desde 2013 e sem atos investigativos
relevantes desde 2016, configura constrangimento ilegal apto a justificar
o trancamento do procedimento investigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta
atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência
de justa causa, consubstanciada na falta de indícios mínimos de autoria
ou materialidade.
4. O simples decurso do tempo deixa de caracterizar-se, por si só,
ilegalidade flagrante, especialmente quando o investigado se encontra em
liberdade e o prazo legal para conclusão do inquérito é considerado
impróprio, conforme jurisprudência consolidada.
5. Constatada a existência de diligências pendentes e a ausência de má-
fé, inércia deliberada ou desídia da autoridade policial, afasta-se a tese
de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. A alegada morosidade estatal mostra-se insuficiente, isoladamente,
para ensejar o trancamento do inquérito, inexistindo demonstração de
prejuízo concreto ao investigado ou violação manifesta da sua liberdade
de locomoção.
7. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de
ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2o, do Código de Processo
Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de justa causa. 2. O prazo para conclusão do
inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, podendo
ser dilatado conforme a necessidade da investigação. 3. A demonstração
de diligências pendentes e a ausência de desídia da autoridade policial
afastam a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
(AgRg no HC n. 942.909/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/9/2025,
DJEN de
grifamos).
15/9/2025,

Constou do relatório deste agravo regimental que a defesa, em síntese, alega
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando não haver
indícios mínimos de autoria com relação ao agravante Altair Calderoli.
Diversamente do sustentado, observa-se da leitura da inicial acusatória, restarem
provadas a materialidade e indícios mais que suficientes da autoria delitiva com relação ao
denunciado Altair. Vejamos (fls. 20-23, grifamos):
1o FATO DELITUOSO (Associação Criminosa):
Desde data não suficientemente esclarecida nos autos, mas no período
compreendido entre o mês março de 2023 e abril de 2024, os denunciados
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

ALTAIR CALDEROLI, ALEX VEIGA CHAVES e JAQUELINE DA LUZ, agindo
em comunhão de esforços e conjugação de vontades, associaram-se para o fim
específico de cometer crimes, especialmente contra o patrimônio, conforme as
ocorrências policiais no 106/2024/100918, 107/2024/100918, 1968/2024
/100930 e 2027/2024/100930 (Documentos 3, 5, 7 e 8 do Evento 2 do IP
vinculado).
Em distintas oportunidades, os acusados, ajustados de forma permanente e
estável, com o intuito de prejudicar os negócios da empresa D&D Transportes
– RODONAVES, de propriedade de DANIEL DICK, extorquiram a vítima,
inicialmente exigindo o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), para que os acusados não depredassem seu patrimônio nem atentassem
contra a sua vida e as de sua família. Diante da negativa do ofendido, quatro
caminhões modelo 3/4 e um veículo Toyota/Hilux foram queimados e, depois,
os denunciados passaram a ameaçar clientes, exigindo que estes não
trabalhassem mais com a RODONAVES, sob a alegação de que DANIEL DICK
estaria devendo dinheiro à facção, pois, caso contrário, ateariam fogo em suas
empresas.
Segundo consta no Relatório Policial, ALTAIR CALDEROLI exercia o
comando do grupo, coordenando as ações a serem executadas pelos
comparsas ALEX e JAQUELINE.
ALEX VEIGA e ALTAIR CALDEROLI possuem vínculo de amizade e são
inimigos declarados de DANIEL.
2o FATO DELITUOSO (Extorsão):
No período compreendido entre o mês de março de 2023 e 19 de abril de 2024,
em diversos horários, na Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, 2928,
Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo/RS, na Estrada Ivo Afonso Dias, 338,
Bairro Fazenda São Borja, em São Leopoldo/RS, na Avenida dos Municípios,
1305, Bairro Zona Industrial, em Campo Bom/RS, e na Rua João Batista
Líbero Badaró, 95, Bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, por meio de
mensagem eletrônica (aplicativo WhatsApp) e ligações telefônicas, os
denunciados ALTAIR CALDEROLI, ALEX VEIGA CHAVES e
JAQUELINE DA LUZ, agindo em comunhão de esforços e conjugação de
vontades, constrangeram a vítima DANIEL DICK, sócio da empresa D&D
Transportes – RODONAVES, mediante grave ameaça, com o intuito de obter
para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a efetuar pagamento a
título de “caixinha”, uma espécie de "taxa" mensal, em troca de segurança
para seu estabelecimento comercial.
Em data não precisada nos autos, mas no mês de março de 2023, DANIEL
DICK começou a receber ligações e mensagens pelo aplicativo WhatsApp, em
tom ameaçador, exigindo o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a ser paga mensalmente em troca da segurança do patrimônio da
empresa.
A vítima ignorou as ameaças, e as ligações e mensagens continuaram, inclusive
com envio de vídeos realizados do interior de veículos, mostrando armas de
fogo e passagens em frente à empresa, com a exigência de pagamento em troca
da segurança e da incolumidade pessoal da vítima e da sua família.
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

Como retaliação, ante a negativa de pagamento por parte do ofendido, no dia
19 de novembro de 2023, um indivíduo adentrou o pátio da mencionada
empresa, carregando um galão de combustível, e ateou fogo em quatro
caminhões (modelo 3/4) e um veículo Toyota/Hilux, os quais resultaram disso
com perda total, além de haverem sido com tal ato causados danos na
estrutura do prédio, o que gerou um prejuízo estimado em duzentos mil reais.
No dia 09 de abril de 2024, por volta das 14h30min, a empresa Amadeo Rossi,
com sede na Estrada Ivo Afonso Dias, 338, Bairro Fazendo São Borja, em São
Leopoldo /RS, cliente da vítima, recebeu ameaça para que parasse de trabalhar
com a empresa de propriedade de DANIEL DICK, pois, caso contrário, seria
ateado fogo na empresa como já havia sido feito na RODONAVES (RO no 107
/2024/100918).
Na mesma data, por volta das 14h45min, um funcionário da empresa
CALBRAS, com sede na Avenida dos Municípios, 1305, Bairro Zona Industrial,
em Campo Bom/RS, cliente da RODONAVES, recebeu uma ligação telefônica,
por meio do celular no (51) 99660-7147, na qual era exigido que a empresa
não trabalhasse com aquela de DANIEL, senão iriam incendiar o local assim
como haviam feito na empresa deste no ano anterior, havendo sido dado um
prazo de dois dias e alertado que sabiam da rotina da empresa, inclusive o
horário dos funcionários e da coleta do caminhão (OP no 1968 /2024/100920 –
Documento 7 do Evento 2 do IP vinculado).
No dia 12 de abril de 2024, por volta das 12h57min, o funcionário Tales de
Jesus, da empresa CALBRÁS, recebeu mensagem eletrônica (aplicativo
WhatsApp), por meio do telefone no (51) 98029-4780, na qual era dito que o
prazo de dois (02) dias havia acabado e que sabiam seus horários de saída e
seu endereço, bem como que iriam matá-lo com 10 (dez) tiros de fuzil caso a
RODONAVES continuasse coletando material da CALBRÁS, tendo sido
dirigidas as mesmas ameaças ao gerente Vitor, para que ele tomasse uma
atitude com o intuito de interromper o contrato (OP no 2027/2024 /100930 e da
mensagem – Documentos 8 e 14 do Evento 2 do IP vinculado).
No dia 19 de abril de 2024, a empresa Amadeo Rossi, com sede em São
Leopoldo/RS, por meio de sua funcionária Beatris Venditti Oliveira, recebeu
nova ligação ameaçadora, por meio do telefone de prefixo no (51) 99660-7147,
com o fito de que os caminhões da RODONAVES não entrassem nas
dependências da empresa para coletar materiais.
No mesmo período, em data não especificada nos autos, a empresa
FULANETO, com sede na Rua João Batista Liberto Badaro, 95, Bairro
Canudos, em Novo Hamburgo /RS, recebeu uma carta contendo ameaça de
incêndio do seu pavilhão caso recebessem caminhões da RODONAVES
(Evento 2/Outros 16 do IP vinculado).
No decorrer das investigações, a Autoridade Policial identificou ALTAIR
CALDEROLI, ex-proprietário da empresa RODONAVES e inimigo declarado
de DANIEL DICK, como sendo o articulador da empreitada criminosa,
enquanto ALEX VEIGA, ex-funcionário de DANIEL e também seu inimigo,
atuou como o responsável pelo envio das mensagens e pelas ligações
telefônicas à vítima e a seus clientes, utilizando para tanto as linhas de prefixo
no (51) 99660-7147 e (51) 98029-4780, que eram de JAQUELINE. ASSIM
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

AGINDO, incorreram os denunciados ALTAIR CALDEROLI, ALEX
VEIGA CHAVES e JAQUELINE DA LUZ nas sanções do artigo 288, caput, e
do artigo 158, § 1o (seis vezes, na forma continuada), combinado com o artigo
29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, motivo pelo qual o
Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e
autuada, sejam os denunciados citados para responder à acusação.

Corroborando o acima exposto, destaco os seguintes trechos do parecer da PGJ
(fls. 41-42, grifamos):
Com efeito, a prova carreada aos autos do inquérito policial instaurado não
acarreta hipótese de absolvição sumária com relação ao recorrido Altair, uma
vez presente justa causa ao prosseguimento da Ação Penal instaurada.
Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, o trancamento da Ação
Penal somente se revela possível em três hipóteses: quando atípico o fato
delituoso, quando verificada causa de extinção de punibilidade do agente e
quando ausentes indícios suficientes da autoria delitiva.
No caso em comento não se está diante de qualquer das hipóteses anunciadas.
No relatório final oriundo da DRACO de São Leopoldo, está detalhada a
investigação realizada, com expedição e cumprimento de mandados de busca
e apreensão nas residências dos suspeitos, e quebra de sigilo telefônico e
extração de dados dos celulares apreendidos, concluindo com relação ao
recorrido Altair:
“ALTAIR CALDEROLI foi o mandante de todas as extorsões praticadas,
cujo interesse era justamente prejudicar a empresa de DANIEL DICK,
seu desafeto, como confidenciou, ao Inspetor Ricardo Rambo, o próprio
investigado ALEX VEIGA CHAVES, que atualmente continua
trabalhando para ALTAIR em propriedade rural dele” (Evento 2,
REL_FINAL_IPL41,
do
Inquérito
Policial
no
5010050-
44.2024.8.21.0019).
Há, portanto, elementos de prova indiciária suficientes a sustentar a tese
acusatória.
E verificada a necessidade de prosseguimento do feito em relação ao recorrido
Altair, tampouco resta identificada a hipótese prevista no
inc. III do
art. 397,
CPP em relação a Alex e Jaqueline, no tocante ao primeiro fato delituoso
descrito.
A prova colacionada indica que os três associaram-se para a prática de delitos
patrimoniais, com o intuito, ainda, de prejudicar os negócios da empresa
Rodonaves, cujo proprietário, Daniel Dick, era inimigo declarado tanto de
Altair – antigo dono da empresa e apontado como mandante da extorsão –
como de Alex.
Os indícios de autoria colacionados no curso do inquérito culminaram, assim,
com o oferecimento e recebimento da denúncia, sendo imprescindível adequada
dilação probatória para elucidação de todas as circunstâncias fáticas da
denúncia, assim como da responsabilidade criminal de cada um dos apelados.
Assim, somente adequada produção probatória, na via do contraditório,
poderá determinar a responsabilidade criminal dos denunciados pelo que
necessária a tramitação processual.
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

Conforme exposto na decisão agravada, trata-se de
substitutivo do recurso
writ
próprio. Ademais, não restou demonstrada flagrante ilegalidade. Ainda, o entendimento
consolidado do STJ é no sentido de que o trancamento da ação penal em sede de habeas
, pela excepcionalidade que encerra, somente deve ocorrer quando for possível
corpus
verificar de plano, sem que se proceda a qualquer valoração do acervo fático-probatório,
que há imputação de fato penalmente atípico; que há a incidência de causa extintiva da
punibilidade; a ausência de qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do
delito; ou, ainda, a deficiência da peça vestibular acusatória.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52345298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:14
Código de Controle do Documento: 8468806a-e084-4a97-b176-df77ba52cb4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.608 / RS
Número Registro: 2025/0383782-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50100504420248210019 50100565120248210019 50200016220248210019 502024100918
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SABINE BECKER
ADVOGADOS : SABINE BECKER - RS117650
JULIANA ARRUÉ WEBSTER - RS122362
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALTAIR CALDEROLI
CORRÉU
: ALEX VEIGA CHAVES
CORRÉU
: JAQUELINE DA LUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALTAIR CALDEROLI
ADVOGADOS : SABINE BECKER - RS117650
JULIANA ARRUÉ WEBSTER - RS122362
Documento eletrônico VDA52502369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: 5540aa76-928c-403d-9fbf-db0404d2f432

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: 5540aa76-928c-403d-9fbf-db0404d2f432